Tribunal: STF
Processo: HC 210312
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 711.213/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Sebastião Reis Júnior, contudo, indeferiu liminarmente a petição do writ. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Afirma que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, e possuidor residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita. Argumenta que o acionante “encontra-se preso porque promove extrativismo do óleo para garantir o direito à saúde de seu próprio pai, assim como também por cultivar a cannabis para fins recreativo próprio, condições que comprovam que a manutenção da prisão se trata, em verdade, de teratologia jurídica”.



    5. Com esses argumentos, a defesa requer a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 e seguintes do CPP. 



    6. Decido.



    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Para tanto, reproduzo as seguintes passagens da decisão impugnada:



    “[...] Ao lado de os autos não estarem suficientemente instruídos, pois falta, por exemplo, a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, aparentemente, a Magistrada de piso levou em conta o fato de a quantidade de drogas apreendidas (8 kg) não ser compatível com o uso em questão. Ademais, o mandado de busca e apreensão na casa do ora paciente foi expedido em outro inquérito (Processo n. 1536877-74.2021.8.26.0050), em que já se investigava a prática de tráfico de entorpecentes em um estabelecimento comercial. Ressalto, ademais, que as questões trazidas na impetração não foram ainda enfrentadas pelas instâncias originárias, não se admitindo a pretendida supressão de instância...” (grifos acrescidos)



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator